Tribunal: TJDFT
Processo: 0713241-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713241-64.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CÁSSIA CORREIA DE OLIVEIRA RECORRIDO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO. CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. MASTOPEXIA. COLOCAÇÃO DE PRÓTESE OPCIONAL. CUSTEIO PELO PACIENTE. RECUSA DE COBERTURA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. A colocação de próteses na mastopexia, cirurgia para remodelar e levantar as mamas, é opcional, possuindo caráter estético. Havendo cláusula contratual expressa de exclusão de cobertura de órteses ou próteses para fins estéticos, o custeio da prótese na mastopexia deve ser realizado pela paciente. O mero inadimplemento contratual, em razão de divergência quanto à interpretação das cláusulas contratuais, não implica em transtorno a ensejar reparação por danos morais, tampouco quando a necessidade dos procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos e sua natureza reparadora foram comprovados por meio de perícia judicial. Devem os danos morais, neste caso, ser efetivamente comprovados. A recorrente alega que o acórdão combatido deu, aos artigos 14, 47 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 186 do Código Civil, interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas que colaciona, proferidos por tribunais diversos e pelo STJ. Sustenta, para tanto, ser obrigação da recorrida arcar com os custos das cirurgias pleiteadas, bem como cabível a responsabilização desta pelos danos morais decorrentes da negativa infundada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegada divergência jurisprudencial. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos e na interpretação dos termos do contrato, assentou a turma julgadora pela existência de cláusula contratual hígida a afastar a obrigação pretendida pela recorrente, além de decidir pelo não preenchimento dos requisitos para o acolhimento do pedido indenizatório. Assim fez constar o acórdão: “Via de consequência, considerando que a questão demandou discussão de interpretação de cláusula contratual e que as circunstâncias do caso não revelaram que a autora teve seus direitos da personalidade violados, não procede também o pedido de reparação moral, eis que não preenchidos os requisitos autorizadores do dever de indenizar.” (id 15684980, pág.4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso especial interposto com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012